Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Processo : 0723113-33.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 198745702 dos autos originários n. 0700470-25.2017.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que, por precaução, determinou aguardar-se preclusão de decisão do Agravo de Instrumento 0713560-93.2023.8.07.0000. Eis o teor da decisão atacada: Ciente do julgamento da reclamação. A despeito do pedido de ID 198497157, por precaução, aguarde-se a preclusão recursal. O ARREMATANTE-AGRAVANTE relata que, contra a decisão que havia anulado a arrematação e determinado o cancelamento da carta de arrematação e o recolhimento do mandado de imissão na posse, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0713560-93.2023.8.07.0000, “provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor do ora Agravante, consequentemente, para dar prosseguimento à marcha processual na origem”. Informa que os agravados interpuseram recurso especial, não admitido pelo Tribunal, e, por fim, agravo em recurso especial, atualmente, aguardando envio ao STJ. Alega que a decisão agravada incorreu em erro, ao conceder, de forma oblíqua, efeito suspensivo ao recurso especial, que, além de não ser dotado de efeito suspensivo, sequer foi admitido pelo TJDFT. Argumenta que, “em se tratando de cumprimento de sentença transitada em julgado, conjugado com a pendência de recurso sem efeito suspensivo não poderia representa[r] óbice quanto à expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, podendo ainda, ir além para possibilitar o levantamento de dinheiro objeto da arrematação”. Pontua que, embora não se desconheça que o juiz, com base em seu poder de cautela, até possa adotar as providências que entenda necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas em lei, “é incabível que conceda efeito suspensivo ao Recurso Especial, por via transversa, por conseguinte, invadindo prerrogativa do relator”. Pede a antecipação da tutela provisória recursal para determinar prosseguimento do feito, com a imediata expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor do agravante e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, e no art. 996, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Registro, inicialmente, que a decisão pretérita que havia determinado o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0713560-93.2023.8.07.0000 foi objeto da Reclamação 0734328-40.2023.8.07.0000, julgada improcedente, conforme acórdão assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ACORDÃO QUE REFORMOU DECISÃO E MANTEVE CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRUDÊNCIA DO JULGADOR. DIFICULDADE DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 5a TURMA CÍVEL DO TJDFT. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Reclamação é, atualmente, considerada espécie de ação, que visa a preservar a competência do Tribunal e, consequentemente, garantir a plena aplicabilidade de suas decisões e o respeito e eficácia das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores. 2. Hipótese em que a reclamação foi interposta contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, pela qual determinado aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, interposto contra a decisão pela qual determinado o cancelamento da carta de arrematação, o recolhimento do mandado de imissão na posse, além da devolução dos valores depositados pela arrematante nos autos de cumprimento de sentença. 3. No acórdão suscitado o Tribunal deu provimento ao recurso "para determinar a manutenção da carta de arrematação expedida em favor do agravante e o cumprimento do mandado de imissão na posse." E não se tem notícia da existência de recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão. 3.1. Contudo, foram opostos embargos declaratórios pelos interessados e coproprietários, ainda pendentes de julgamento e, como dito na decisão que apreciou a liminar, "após o julgamento dos embargos de declaração, ainda podem ser interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais podem vir a modificar o aresto atacado". 3.2. Comportamento prudente do juízo a quo em aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento, uma vez que o imediato cumprimento do que definido torna dificultosa a reversibilidade da medida em caso de provimento dos embargos de declaração ou, eventualmente, dos recursos especial e extraordinário, caso sejam interpostos. Além disso, a 5a Turma Cível não definiu (até porque não era objeto de discussão) possibilidade de cumprimento de mandado de imissão na posse antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1843115, 07343284020238070000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 4/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024) Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do AGI 0713560-93.2023.8.07.0000, no qual foi interposto recurso especial. A medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta, desnecessária e, até mesmo, irreversível. Afinal, o acórdão objeto de insurgência no recurso especial pendente de julgamento restabeleceu a arrematação nos autos, determinando a manutenção da carta de arrematação expedida em favor do aqui agravante e o cumprimento do mandado de imissão na posse. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar “medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) No caso, por precaução, o juízo singular determinou aguardar-se o julgamento do recurso especial interposto pelos aqui agravados. Deveras, caso o STJ dê provimento ao recurso para determinar anular a arrematação, em nada aproveitaria o prosseguimento para manutenção da carta de arrematação expedida nos autos e o cumprimento do mandado de imissão na posse e, inclusive, poderia gerar verdadeiro tumulto processual. O simples fato de o recurso especial não ter sido admitido pelo TJDFT não permite afirmar que aquele recurso não será recebido e julgado pelo STJ, considerando a interposição de agravo em recurso especial, ainda pendente de julgamento. Portanto, em exame preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Ademais, não evidencio o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, as medidas requeridas pelo agravante poderão ser adotadas ao final, caso provido este agravo de instrumento. Por fim, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator